Tribunal: TJMT
Processo: 0008109-89.2015.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008109-89.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ELISABET MARIA FERREIRA CASTRO - CPF: 514.085.031-15 (APELANTE), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEITADA – SERVIDOR COM VÍNCULO PRECÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – MATÉRIA APRECIADA EM SENTENÇA E ACÓRDÃO TRANSITADOS EM JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 – Nos termos do artigo 183 do Código de Processo Civil, a intimação da Fazenda Pública será pessoal, mediante carga, remessa ou meio eletrônico, e, a Lei no 11.419/2006, prevê que a intimação por meio eletrônico dar-se-á somente nos casos de processos eletrônicos.

2 – Na hipótese, não se tratando de processo eletrônico, a contagem do prazo para a impugnação ao cumprimento de sentença deve se iniciar a partir da intimação pessoal mediante carga/remessa dos autos, razão pela qual não há se falar em intempestividade.

3 – A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. (...) (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012).

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ELISABET MARIA FERREIRA CASTRO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
ELISABET MARIA FERREIRA CASTRO
contra a sentença proferida nos autos n
0008109-89.2015.811.0003
, que
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer a inexigibilidade da obrigação, afastando qualquer tipo de implementação salarial e recebimento de passivo decorrente da alegada perda salarial da conversão da URV em favor da exequente, já que esta possui vínculo exclusivamente temporário com a Administração Pública.

E
m suas razões recursais, a Apelante
suscita, preliminarmente, a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual postula pela rejeição liminar da impugnação.

No mérito, sustenta que se equivocou o magistrado de piso ao reconhecer a inexigibilidade da obrigação, ao argumento de que a matéria afeta ao vínculo temporário da Apelante não foi analisada no processo de conhecimento, porém tal matéria havia sido arguida na Apelação e foi apreciada na decisão monocrática, já transitada em julgado.

Argumenta, mais, que o reconhecimento da tese apresentada na impugnação ao cumprimento de sentença ofende à coisa julgada, importando em rescisão do julgado em via processualmente inadequada e imprópria.
(ID.
8454908/8454910
).

Nas contrarrazões o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do apelo (ID.
8454912
).

Deixo de remeter os autos à Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria em que o Ministério Público manifestou pela inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
ELISABET MARIA FERREIRA CASTRO
contra a sentença proferida nos autos n
0008109-89.2015.811.0003
, que
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer a inexigibilidade da obrigação, afastando qualquer tipo de implementação salarial e recebimento de passivo decorrente da alegada perda salarial da conversão da URV em favor da exequente, já que esta possui vínculo exclusivamente temporário com a Administração Pública.

Inicialmente, no que se refere à preliminar de intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, razão não assiste à apelante.

Segundo o artigo 183 do Código de Processo Civil, a intimação da Fazenda Pública será pessoal, mediante carga, remessa ou meio eletrônico,
in verbis
:

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.”

§ 1° A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

§ 2° Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público.

Por sua vez, a Lei no 11.419/2006, dispõe que a intimação por meio eletrônico, prevista no artigo 183 do Código de Processo Civil, dar-se-á unicamente nos casos de processos eletrônicos.

No caso presente, verifica-se que a digitalização e inserção integral na forma digital, com conversão do feito para tramitação 100% eletrônica (artigo 9°, II, CPC), ocorreu somente em segundo grau, após a interposição do presente recurso de apelação, consoante certidão de ID. 8454925.

Assim, considerando que à época dos atos processuais impugnados os autos tramitavam em meio físico, é certo que a intimação da Fazenda Pública deve ser contada a partir da carga/remessa dos autos.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ­– AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJETO – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL – ESTADO NÃO FOI INTIMADO - DECISÃO NULA – NOVA INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO – RECURSO PROVIDO. 1.
O artigo 183 do Código de Processo Civil, a intimação da Fazenda Pública será pessoal, mediante carga, remessa ou meio eletrônico, e, a Lei no 11.419/2006, prevê que a intimação por meio eletrônico dar-se-á somente nos casos de processos eletrônicos - Tendo em vista que não se trata de processo eletrônico, e que de fato a intimação do Estado de Minas Gerais, para efetuar o cumprimento da referida obrigação, qual seja, de fornecer o referido medicamento, sob pena de bloqueio de verbas da Fazenda Pública, se deu por e-mail, resta configurada a nulidade da referida intimação, uma vez que esta deveria ser pessoal.
” 2. Recurso provido.” (N.U 1015568-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 13/04/2022). (Destaquei).

Logo, não obstante a alegação da Apelante de que transcorreu prazo superior a 30 (trinta) dias entre a publicação do expediente (ID. 8454899) e a data de protocolo da “impugnação ao cumprimento se sentença” (ID. 8454901), o prazo deve ser contado a partir do dia 26/04/2018, data em que os autos foram retirados com carga pela Procuradoria do Estado de Mato Grosso.

Considerando, outrossim, que a contagem do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 535 do CPC deve ser realizada em dias úteis, nos termos do que dispõe o artigo 219 do CPC, não há se falar em intempestividade.

Com tais considerações,
rejeito a preliminar
de intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.

No mais, antes de adentrar ao mérito recursal, convém contextualizar a questão em apreço.

Emerge do atuado que na fase de conhecimento foi determinado que o ESTADO DE MATO GROSSO incorporasse à remuneração da servidora pública, ora Apelante, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV (ID. 8454852/8454853).

Irresignada a Fazenda Pública estadual interpor Recurso de Apelação, autuado sob o n°

102709/2016, argumentando que a Apelante não possui direito ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, por não ter vínculo estatutário, e sim um liame funcional exclusivamente temporário com a Administração Pública, além da prescrição quinquenal e reestruturação da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso (ID.8454857/8454859).

Em decisão monocrática, a Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça reconheceu a extensão dos direitos dos servidores públicos efetivos aos temporários, dando parcial provimento ao apelo tão somente para determinar a apuração de eventual defasagem em liquidação de sentença e fixar a verba honorária, bem como retificar a sentença, em sede de reexame necessário, no que tange aos juros e correção monetária (ID. 8454884/8454886).

O Apelado interpôs Agravo contra a decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação n° 102709/2016, desprovido por unanimidade (ID. 8454929), bem como rejeitados os embargos de declaração contra ele oposto (ID. 8454931)

Interpostos Recurso Especial (ID. 8454933/8454934) e Recurso Extraordinário (ID. 8454934/8434938), foram-lhes negados seguimento (ID. 8454939 e 8454940).

Certificado o trânsito em julgado em 24/11/2017 (ID. 8454940), a Apelante deflagrou
cumprimento de sentença contra o Estado de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso, na fase executiva, impugnou o cumprimento de sentença afirmando novamente que a Apelante não possui direito ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, por não ter vínculo estatutário, e sim um liame funcional exclusivamente temporário com a Administração Pública.

O Juízo
a quo
acolheu a impugnação, sobrevindo a sentença que, com fundamento no art. 487, I, do CPC, reconheceu a inexigibilidade da obrigação.

No entanto, a partir da análise dos fatos acima expostos, denota-se que o juízo
a quo
relativizou o instituto da coisa julgada, com fundamento no art. 535, III do CPC, que assim dispõe:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação (...)”.

Ocorre que o § 5° do artigo do mencionado artigo dispõe que para efeito do disposto no inciso III, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

Referida norma agregou ao sistema processual um mecanismo de eficácia rescisória de sentença inconstitucionais, ou seja, no caso em que o título é inexigível por estar em confronto com a Constituição Federal e precedentes do STF.

Não bastasse, deve também ser observado o que diz o § 7° do art. 535, de que a decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.

No caso presente, a norma citada não se aplica, uma vez que os fundamentos da sentença não violam a Constituição Federal e se, ainda fosse, já houve o trânsito em julgado da sentença, não podendo ser modificada.

Ademais, calha a destacar que a matéria foi devidamente apreciada em grau recursal, cuja decisão monocrática, conforme mencionado, transitou em julgado.

Portanto, houve a coisa julgada material, nos termos do artigo 502 do CPC,
in verbis
:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

Por consequência, não é admissível o reexame da questão, isto é, não cabe a análise se a servidora possui ou não contrato temporário, uma vez que tal matéria foi apreciada e afastada por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Ocorreu, portanto, a estabilidade da matéria, ou seja, não comporta mais espaço para discussões processuais, devendo ser preservada contra novas e indefinidas impugnações.

Calha destacar, ainda, que
fase de liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artig
o 502 e 509, § 4o, do atual CPC, não cabendo ao julgador relativizar esta garantia constitucional.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.212/RN, decidiu:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” - “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. - A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito.” (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012). (destaquei).

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para
cassar a sentença e,
por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento
do
decisum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022